Tribunal: STF
Processo: HC 266271
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.12.2025, por Fábio Adriano Fischer, advogado, em benefício de Ramon Pereira Dias, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 5.3.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 965.812/RS, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em 28.8.2023, pelo juízo da Segunda Vara Judicial da comarca de Igrejinha/RS (Ação Penal n. 5000770-73.2021.8.21.0142) às penas de dois anos de reclusão, em regime inicial aberto, e dez dias-multa, pela prática do delito previsto no caput do art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). O juízo sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito. Narrou-se na denúncia:



    “Ao dia 12 de junho de 2020, por volta das 2h15min, na Avenida Presidente Tancredo Almeida Neves, 10269, Igrejinha/RS, o denunciado portava a pistola marca Taurus, calibre 380, com carregador municiado, sem autorização de porte expedido pela Polícia Federal, em desacordo com as determinações normativas constantes dos artigos 3º, 4º, 5º, 10 e 24 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e dos artigos 15, cabeça, e 16, cabeça e incisos, do Decreto nº 9.847, de 25 de junho de 2019, e em desconformidade com a regra do artigo 5º, § 3º, do Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019.



    À ocasião, o denunciado, sem autorização de porte expedido pela Polícia Federal, portava a pistola marca Taurus, calibre 380, nº KMC97289, com carregador municiado, a bordo de seu veículo automotor Ford Ranger, placas IYJ-1G17, juntamente com dois carregadores do mesmo calibre e 24 cartuchos de munição intactos, sem estar no percurso de ida e volta de local de treinamento ou participação em competições e em desconformidade com o Documento de Porte de Trânsito e Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador, com consequente descumprimento da norma do artigo 24 da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, e da regra do §3º do artigo 5º do Decreto nº 9.846, de 25 de junho de 2019. 



    A essas condições, o denunciado foi surpreendido por um destacamento da Brigada Militar. 



    A arma de fogo e acessórios foram apreendidos em auto à página 6 do Evento 1, documento 1. 



    Houve requisição de exame pericial feito pela Delegacia de Polícia ao Departamento de Criminalística do Instituto-Geral de Perícias (Evento 1, documento 1, página 40). 



    O denunciado não aceitou celebrar acordo de não persecução penal com o Ministério Público, apesar de interpelado para tanto. 



    Ao assim agir, o denunciado violou a norma do artigo 14, cabeça, da Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003” (fls. 1-2, 
e-doc. 2). 



    3. Em 18.4.2024, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça 
do Rio Grande do Sul, por maioria, negou provimento ao apelo defensivo, em acórdão com a seguinte ementa:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14, DA LEI Nº 10.826/03. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. NULIDADE DA REVISTA VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADA. PRELIMINAR REJEITADA, POR MAIORIA DE VOTOS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CONFISSÃO. VIOLAÇÃO À GUIA DE TRÂNSITO DO ARMAMENTO. CRIME CONFIGURADO. 



    I – Atitude do réu, consistente no tráfego, de madrugada, na área bancária do município, que gerou estranheza, ensejando a abordagem policial. Ou seja, a fundada suspeita de que ocultava ilícito no interior do veículo ficou configurada, suspeita concreta que se materializou com a apreensão da arma de fogo, cuja autorização de trânsito estava sendo violada, especialmente por não haver nenhum clube de tiro aberto no momento.



    II – Versão defensiva de que estaria em processo de separação, motivo pelo qual não havia apostilado o novo endereço do armamento, não basta para afastar a tipicidade, pois, sabedor do iminente rompimento do vínculo conjugal, deveria atuar no sentido de obter a competente guia de trânsito para realizar regularmente o transporte do armamento.



    III – Tratando-se de crime de perigo abstrato, é desnecessária a demonstração do risco de dano, o qual é presumido pelo tipo penal. Daí por que o simples ato de portar ilegalmente a arma de fogo e/ou munições faz com que haja a consumação delitiva. Antecipa-se a tutela penal, a fim de evitar a prática de crimes mais graves utilizando arma de fogo. 



    PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO NÃO PROVIDO. POR MAIORIA” (consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul).



    Foram opostos embargos infringentes, rejeitados pelo Segundo Grupo Criminal do Tribunal gaúcho em 9.8.2024, nestes termos:



    “EMBARGOS INFRINGENTES. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/03. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS RAZÕES PRESENTES. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    1. O embargante postula a prevalência de voto vencido exarado no julgamento de apelação, que reconhecia a nulidade do feito por ausência de fundadas razões para a busca veicular. 



    2. Nos termos do art. 240 e seguintes do CPP, é possível que se proceda à busca pessoal, diante de fundada suspeita. Conforme narrativa apresentada pelos policiais, em patrulhamento de rotina, durante a madrugada, suspeitaram da presença de uma camioneta que estava na região bancária de Três Coroas e, em atividade de fiscalização, abordaram o acusado e efetuaram busca no veículo após acompanharem o deslocamento por algum tempo, solicitando a intervenção de outra equipe que estava em Igrejinha. Há, em referido contexto, uma evidente razão para a abordagem, mesmo porque inexistiu qualquer demonstração de etiquetamento ou outra ação que indicasse arbitrariedade, senão efetiva atividade fiscalizatória natural à Brigada Militar. O próprio acusado afirma, no interrogatório, que os policiais narraram tê-lo abordado porque suspeitaram das ações por ele adotadas naquele momento. Não fica dúvida, a partir desse contexto, que havia fundadas razões para a busca pessoal. A situação não se enquadra nos casos, quais apontam os precedentes mais recentes do Superior Tribunal de Justiça, de abordagem por mero subjetivismo dos agentes da segurança. Idoneidade da revista pessoal. Acusado que não demonstrou dissenso com a abordagem nem alegou violência policial. Crime permanente. Ilicitude afastada. Condenação mantida.



    EMBARGOS DESACOLHIDOS” (e-doc. 7).



    Em 11.10.2024, o Segundo Grupo Criminal rejeitou os embargos declaratórios opostos pelo defensor do paciente.



    Não interposto outro recurso, a sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.11.2024.



    4. Contra o acórdão pelo qual rejeitados os Embargos Infringentes n. 5000770-73.2021.8.21.0142, impetrou-se o Habeas Corpus n. 965.812/RS, indeferido liminarmente pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, do Superior Tribunal de Justiça, em 4.12.2024. A decisão monocrática foi ratificada pela Sexta Turma daquele Tribunal Superior, que, em 5.3.2025, negou provimento ao agravo regimental interposto:



    “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL CONTRA INDEFERIMENTO LIMINAR DE HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 14, CAPUT, DA LEI N. 10.826/2003. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. WRIT SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL. CONTEXTO ANTERIOR APTO A INDICAR A EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 



    Agravo regimental improvido” (e-doc. 8). 



    5. Esse último acórdão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante alega que as instâncias antecedentes mantiveram a condenação do paciente, “fundada exclusivamente em prova produzida por meio de busca veicular ilegal, como reconhecido pelos próprios votos divergentes constantes dos autos” (fl. 2, e-doc.1).



    Assevera que “todos os elementos objetivos constantes do processo demonstram que: o paciente conduzia seu veículo normalmente; nada indicava posse de arma proibida ou prática criminosa; não houve denúncia, fuga, nervosismo, contradição, dispensa de objeto ou qualquer elemento objetivo capaz de amparar a abordagem” (fls. 5-6, e-doc. 1).



    Afirma não se admitir que “a apreensão posterior legitime a atuação inicialmente ilegal – entendimento já afirmado pelos tribunais superiores e incorporado pelos votos divergentes” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a abordagem violou: o direito à privacidade; o direito à liberdade de locomoção; o devido processo legal; a vedação a medidas restritivas sem base objetiva” (fl. 7, e-doc. 1).



    Observa que “o voto divergente cita expressamente a decisão do STF (já constante dos autos) que afirma ser imprescindível a existência de elementos indiciários objetivos para a busca pessoal. Portanto, a condenação imposta ao paciente está lastreada em prova flagrantemente inconstitucional” (fl. 7, 
e-doc. 1).



    Estes os pedidos:



    “Diante do exposto, requer-se: 



    1. a concessão de liminar, para suspender imediatamente os efeitos da condenação, inclusive restrições decorrentes da pena restritiva de direitos. (...)



    a) O conhecimento e a concessão da ordem para reconhecer: 



    1. A ilegalidade da busca veicular e pessoal, por ausência de fundada suspeita; 



    2. A ilicitude de todas as provas produzidas, nos termos do art. 157 do CPP; 



    3. A nulidade da ação penal, com consequente absolvição do paciente (art. 386, II, CPP), ante a inexistência de prova lícita. 



    b) Subsidiariamente, caso não se entenda possível absolver desde logo: que seja cassado o acórdão da apelação e dos embargos infringentes, determinando-se novo julgamento, com observância dos votos divergentes, que reconhecem a nulidade da prova” (fls. 8-9, 
e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A sentença condenatória do paciente transitou em julgado em 13.11.2024, mais de um ano antes da presente impetração, protocolada no Supremo Tribunal Federal em 10.12.2025.



    Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. 
WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019). 



    8. Admite-se em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie vertente. 



    9. Pelo que se extrai dos documentos juntados, o paciente foi preso em flagrante, enquanto portava, sem autorização de porte expedido pela Polícia Federal, “a pistola marca Taurus, calibre 380, nº KMC97289, com carregador municiado, a bordo de seu veículo automotor Ford Ranger, placas  
IYJ-1G17, juntamente com dois carregadores do mesmo calibre e 24 cartuchos de munição intactos, sem estar no percurso de ida e volta de local de treinamento ou participação em competições e em desconformidade com o Documento de Porte de Trânsito e Certificado de Registro de Colecionador, Atirador e Caçador” (fl. 2, 
e-doc. 2). 



    10. Ao negar provimento ao apelo defensivo, a Quarta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul rejeitou a preliminar de ilicitude das provas obtidas no momento da prisão em flagrante do paciente, decorrentes da busca pessoal e veicular. Estes os fundamentos do voto vencedor, proferido pelo Desembargador Rogerio Gesta Leal:



    “Peço vênia para, no caso, apresentar divergência. 



    Na linha da atual jurisprudência do STJ, é necessário que haja elementos concretos, aferíveis diretamente das circunstâncias fáticas, para amparar a suspeita inicial dos agentes públicos, configurando, assim, a justa causa necessária para legitimar a busca pessoal/veicular a ser eventualmente efetivada. (...) 



    Todavia, não há – e nem poderia haver – um rol taxativo de condutas passíveis de serem consideradas suspeitas, sob pena de atrofiar a atividade fiscalizatória da polícia, de modo que fica a cargo do prudente juízo (passível de aferição) e experiência dos profissionais de segurança pública a verificação, e confirmação, das circunstâncias fáticas externalizadas para fundamentar a diligência a ser realizada.



    No caso em tela, a partir dos elementos probatórios trazidos à cognição, entendo que havia, efetivamente, indicativos concretos para amparar a fundada suspeita dos agentes públicos, legitimando a abordagem realizada ao réu. 



    Com efeito, o depoimento do policial militar Robson Farinha em juízo evidencia que a guarnição, em patrulhamento de rotina, verificou a presença de um automóvel estacionado próximo à área bancária do município de Três Coroas/RS, o que causou estranheza por ser de madrugada. Assim, a fim de verificar a situação, iniciaram a abordagem, ocorrida na RS-115, após apoio de outra unidade da Brigada Militar, momento em que encontraram a pistola apreendida.



    Foi neste iter dinâmico da atividade policial, pois, que os elementos indiciários e objetivos identificadores do delito surgiram, impondo as consequentes medidas levadas a cabo, em observância aos deveres típicos de polícia.



    Nesse cenário, tenho que a ação policial, na espécie, se deu a partir de fundadas suspeitas, lastreadas em juízo de constatação decorrente do devido cumprimento legal de ofício, descritas com precisão na prova carreada, aferidas de modo objetivo e devidamente justificadas pelos indícios e pelas circunstâncias do caso. (...)



    Dito isso, estou afastando o reconhecimento da nulidade da busca pessoal” (fls. 1-2, e-doc. 6).



    11. O Segundo Grupo Criminal do Tribunal gaúcho, ao rejeitar os embargos infringentes, ratificou a conclusão da Quarta Câmara criminal, afastando a pretensa ilicitude da conduta dos policiais militares no momento da prisão em flagrante, nestes termos:



    “No que se refere à licitude da prova, o art. 244 do CPP dispõe que: ‘A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida foi determinada no curso de busca domiciliar’.



    Não há, ao contrário do alegado pela defesa, qualquer vício na busca pessoal realizada no acusado. Conforme narrativa apresentada pelos policiais, em patrulhamento de rotina, durante a madrugada, suspeitaram da presença de uma camioneta que estava na região bancária de Três Coroas e, em atividade de fiscalização, abordaram o acusado e efetuaram busca no veículo após acompanharem o deslocamento por algum tempo, solicitando a intervenção de outra equipe que estava em Igrejinha. Há, em referido contexto, uma evidente razão para a abordagem, mesmo porque inexistiu qualquer demonstração de etiquetamento ou outra ação que indicasse arbitrariedade, senão efetiva atividade fiscalizatória natural à Brigada Militar. O próprio acusado afirma, no interrogatório, que os policiais narraram tê-lo abordado porque suspeitaram das ações por ele adotadas naquele momento. Não fica dúvida, a partir desse contexto, que havia fundadas razões para a busca pessoal. 



    Não se está diante de hipótese em que, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, se age por mero ‘subjetivismo’, de forma exploratória e rotulada. De todo modo, tenho destacado o desacerto da tese ao pretender desconsiderar por completo a experiência dos agentes policiais – tirocínio –, recrudescida por elementos simbólicos que se apreendem com a prática profissional. Nessa esteira, por evidente, pequenos gestos praticados, a recalcitrância ao ver a presença dos agentes de segurança e a percepção sobre a existência de um volume na cintura, entre outros, são mais naturalmente reconhecidos em razão da expertise adquirida. Trata-se de percepção que se adquire tanto pela experiência que possuem na atividade quanto por elementos não ostensivos, que, muitas vezes, obtêm da visualização do cenário indicado, tais como o local onde houve a abordagem (de maior incidência de crimes) e comportamento do réu logo ao se deparar com os agentes.



    A propósito, paulatinamente, vem sendo afastada a tese inaugurada na 6ª Turma do STJ, que, qual tabula rasa, reputou se tratar de regra o que deve ser visto naturalmente como exceção: as hipóteses de nulidade devem se restringir aos casos em que houver suspeita ou comprovação do abuso por parte dos agentes policiais ou, ainda, seleção de abordagem por etiquetamento, qual, inclusive, na teoria geral das nulidades – pas de nullité sans grief – que não é naturalmente o caso dos autos. Nessa linha: (...)



    Como se vê a partir dos julgados acima indicados, tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal têm se mostrado reticentes quanto ao standard probatório inicialmente indicado pelo STJ. De todo modo, tenho que é o caso concreto que determina a verificação da presença ou não da justa causa para a abordagem. 



    Apenas registro, por oportuno, que o mesmo standard de avaliação da prova, aplicado a situações similares, tais como abordagens a pretexto de fiscalização de embriaguez no trânsito e solicitação de uso de bafômetro, sob pena de perda do direito de dirigir ou embriaguez no trânsito, podem igualmente serem consideradas como carentes de justa causa, se o motorista ao conduzir o fizer sem transparecer ebriez. 



    Nada há nos autos que indica ter havido arbitrariedade na abordagem ou mesmo a sua ilegalidade, firmando-se a regularidade a partir da confirmação da prática de ato ilícito – e permanente – com a apreensão da arma. O contexto evidenciado, por si só, já bastaria para afastar a apontada ilegalidade. Acrescento, ainda, outro argumento: não há qualquer indício de dissenso (ausência de consentimento) para com a revista dos policiais ao acusado, nem alegação de violência policial.



    Por conta disso, não há falar em nulidade.



    As provas são suficientes para a condenação, que vai mantida, bem como as demais consequências destacadas na solução apresentada pela maioria” (fls. 10-15, e-doc. 13).



    12. Ao negar provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 965.812/RS, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça confirmou a decisão do Ministro Sebastião Reis Júnior, afastando a pretensa ilegalidade na abordagem do paciente, que estaria a contaminar as provas obtidas. Tem-se na decisão monocrática do Relator:



    “Este writ não tem cabimento. 



    O habeas corpus foi manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. Sobre o tema, há precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, como por exemplo, (...)



    Ademais, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, até porque, diante do contexto apresentado, para alterar as conclusões da instância a quo, seria necessário o reexame fático-probatório dos autos principais. 



    Conforme a Corte estadual: (...)



    Assim, não houve nenhuma ilegalidade ou abuso no procedimento, sendo a apreensão da arma de fogo consequência legítima da atuação policial.



    Note-se que, no julgamento do HC n. 877.943/MS (DJe 15/5/2024), perante a Terceira Seção desta Corte, o Ministro Rogerio Schietti Cruz destacou que há uma diferença jurídica de tratamento entre as buscas domiciliares e as buscas pessoais, o que justifica a adoção de um standard probatório um pouco menos rigoroso para as buscas pessoais. Sublinho, ademais, que o caso paradigmático da Sexta Turma busca evitar o uso excessivo da busca pessoal, garantir a sindicabilidade da abordagem e evitar a repetição de práticas que reproduzem preconceitos estruturais arraigados na sociedade; premissas atendidas na espécie.



    Por essas razões, indefiro liminarmente a petição inicial” (fls. 2-3, e-doc. 9).



    13. Nos elementos constantes deste habeas corpus, não há comprovação de ilicitude na prova produzida e carreada aos autos nem da prisão em flagrante. O crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido) é de natureza permanente, sendo legítimo o meio de obtenção das provas.



    Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.



    Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se comprova ilegalidade ou teratologia nos procedimentos de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado na espécie. 



    As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em casos análogos, para fundamentar a busca pessoal e veicular. Assim, por exemplo: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADAS RAZÕES CONFIGURADAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus, impetrado como sucedâneo de revisão criminal, em favor de condenado por tráfico de drogas. O pedido visava ao reconhecimento da nulidade da prova decorrente de busca pessoal e veicular, supostamente realizada sem fundada suspeita, e a consequente absolvição do paciente. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a utilização do habeas corpus ou do recurso em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal; e (ii) estabelecer se houve ilegalidade na busca pessoal e veicular, à luz do art. 244 do Código de Processo Penal, diante da alegação de ausência de fundada suspeita. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal afasta o cabimento do habeas corpus ou do recurso ordinário em habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 



    4. A busca pessoal e veicular, prevista nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida, objetos ou papéis que constituam corpo de delito. Tal suspeita deve ser concreta, e não meramente subjetiva. 



    5. As instâncias ordinárias reconheceram que os policiais, em patrulhamento de rotina, abordaram o veículo do recorrente estacionado em local conhecido pela prática de tráfico de drogas, circunstância que configurou fundada suspeita. A apreensão de entorpecentes e outros objetos ilícitos confirmou a suspeita inicial, legitimando a diligência. 



    6. A revisão dessa conclusão demandaria reexame do acervo fático-probatório, providência incabível na via estreita do habeas corpus. 



    7. Ausente flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão impugnada, não há razão para concessão da ordem de ofício.



    IV. DISPOSITIVO 



    8. Agravo regimental não provido” (RHC n. 263.163-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 5.12.2025). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA 
PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MAUS ANTECEDENTES. TEMA 150 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 240.497-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 29.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. BUSCA VEICULAR. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES (JUSTA CAUSA) PARA A VISTORIA REALIZADA NO PORTA-MALAS DO VEÍCULO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. APREENSÃO DE 40KG DE MACONHA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – É de considerar-se legítima a atuação dos policiais militares que executaram a prisão em flagrante da acusada, especialmente porque os referidos agentes públicos agiram depois de verificar que ela não possuía permissão para conduzir veículo automotor (CNH), circunstância que é elemento mínimo a caracterizar fundadas razões (justa causa) para realizarem a revista no porta-malas do automóvel, local onde foram encontrados os 40kg de maconha. 



    II – A vistoria realizada pelos agentes decorre da própria função de policiamento ostensivo atribuído às Polícias Militares estaduais, não havendo falar-se, portanto, em conduta profissional desprovida de previsão legal. 



    III – Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, na espécie, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280). (...) 



    V – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 
n. 231.795-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 16.10.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Tráfico de drogas. Posse irregular de arma de fogo. Trancamento da ação penal. Busca pessoal e veicular. Alegação de prova ilícita. Inviabilidade. Ausência de ilegalidade ou de teratologia. Decisão agravada em harmonia com entendimento consolidado pela Suprema Corte. Reiteração dos argumentos expostos na inicial, os quais não infirmam os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão por seus próprios fundamentos. Agravo ao qual se nega provimento” (HC n. 228.414-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.8.2023). 



    14. Para rever os elementos adotados pelas instâncias antecedentes, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas sobre as peculiaridades da abordagem pelos policiais militares e da prisão em flagrante, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. 
COVID-19. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGADA INVASÃO DE DOMICÍLIO AFASTADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES: REEXAME DE PROVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 213.105-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25.4.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FLAGRANTE DE CRIME PERMANENTE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para o ingresso forçado na residência do acusado, desde que amparado em fundadas razões (Tema n. 280/RG).



    2. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desrespeito à inviolabilidade de domicílio –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias.



    3. Agravo interno desprovido” (HC n. 207.697-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 17.3.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. FLAGRANTE CONFIGURADO. CONTROVÉRSIA ACERCA DA AUTORIZAÇÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS EM DOMICÍLIO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. (…) APREENSÃO DE ACENTUADA QUANTIDADE DE DROGA. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL.



    (...) 2. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que mesmo sendo a casa o asilo inviolável do indivíduo, não pode ser transformado em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se praticam. (…) As instâncias antecedentes assenta